Tribunal: TJBA
Processo: 0510932-02.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0510932-02.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1 - O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp nº 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, deixou patente que “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.” 2 – No caso dos autos, a sentença condenou o Estado da Bahia ao cumprimento da obrigação de fazer. A condenação ao pagamento dos honorários, contudo, não pode recair em relação ao Estado da Bahia, na medida em que a Defensoria Pública é parte integrante do Estado da Bahia. 3 – RECURSO PROVIDO. CONFIRMADA A SENTENÇA NOS DEMAIS PONTOS EM REMESSA NECESSÁRIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA (processo nº 0510932-02.2018.8.05.0080) interposto pela ESTADO DA BAHIA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a sentença nos demais pontos em Remessa Necessária, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA